Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719610-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXITUS PROFISSIONAIS CONTABEIS ASSOCIADOS LTDA - ME EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30979011) por EXITUS PROFISSIONAIS CONTABEIS ASSOCIADOS LTDA - ME em face de ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ante Acórdão de ID 30720261 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargada, conheceu o recurso e o proveu. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 16:18:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador